Tribunal: STF
Processo: AI 761879
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM 
   FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS STF 279 E 
   454.

1.	Concluir de forma diversa do assentado no julgado do 
   Tribunal de origem demandaria a prévia análise de fatos, provas, 
   cláusulas contratuais (Súmulas STF 279 e 454) e da legislação 
   infraconstitucional aplicável à espécie (CDC e Lei 9.656/98), 
   hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Precedentes.
2.	Agravo 
   regimental improvido.